Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0701013-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SANT'ANNA VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em favor de JOAO MARCELO DE SOUZA BASTOS (réu), em face da decisão (ID 36662195) proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brasília, na Ação Penal no 0722668-80.2022.8.07.0001, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Na decisão de ID 36681069 deferi a liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de internação provisória a ser cumprida na clínica apontada ao ID 36665715. Com a ressalva de que deverá ser apresentado comprovante da efetiva internação, no prazo de 2 dias, além da proibição de deixar a clínica sem a comunicação prévia deste Tribunal. Na petição de ID 36719970 o impetrante informa que o chefe da Penitenciaria afirmou ser necessário que conste no alvará de soltura o detalhamento da clínica e que a polícia deve levar o paciente. É o relatório. Tendo em vista o exposto, RETIFICO a decisão de ID 36681069, especificando que a prisão preventiva será substituída por medida cautelar de internação provisória a ser cumprida na Clínica Khenosis Saúde Mental, Coaching e Capelania Cristã, CNPJ: 21.312.906/0001-11, localizada no Setor de Mansões Abraão I, BR 040, Chácara 19, Santa Maria – DF, CEP 72.579-595, devendo a transferência ser realizada pela polícia penal. Mantenho a ressalva de que deverá ser apresentado comprovante da efetiva internação, no prazo de 2 dias, além da proibição de deixar a clínica sem a comunicação prévia deste Tribunal e de comparecimento a todos os atos processuais. Expeça-se novo alvará de soltura, com urgência. Após, cumpra-se a parte final da decisão de ID 36681069. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 27 de junho de 2022 18:58:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator